Tribunal: STF
Processo: HC 115609
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-03-12
Data de publicação: 2013-03-12

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE ATO OBSCENO (ART. 238 DO CPM). NULIDADE DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO BASEADA NOS DEPOIMENTOS COLHIDOS EM JUÍZO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA.



    I – Da leitura da denúncia, extrai-se que estão presentes todos os requisitos previstos no art. 77 do Código de Processo Penal Militar, de modo que é plenamente possível conhecer das imputações feitas ao paciente. A forma pela qual foram narrados os fatos permite o amplo exercício de sua defesa, o que torna improcedente a alegação de inépcia da inicial acusatória.



    II – O pedido de absolvição por insuficiência de provas mostra o nítido propósito de rediscutir os fatos da causa e obter um novo julgamento da ação penal, o que, como se sabe, não é possível nesta estreita via do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu na espécie.



    III – O habeas corpus, em que pese configurar remédio constitucional de largo espectro, não pode ser utilizado como sucedâneo da revisão criminal, salvo em situações nas quais se verifique flagrante ilegalidade ou nulidade, o que não é o caso dos autos.



    IV – Ordem denegada.